Tribunal: TJBA
Processo: 0000240-29.2014.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000240-29.2014.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GLAUBER SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO GAMA RODRIGUES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ERALDO GAMA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ABUSO DE AUTORIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ADEQUADO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS EM CASOS ANÁLOGOS DE PRISÃO ILEGAL. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA DO JUÍZO PRIMEVO MANTIDA NOS SEUS EXATOS TERMOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Apelações interpostas simultaneamente pelo ESTADO DA BAHIA e pelo autor GLAUBER SANTOS DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ESTADO DA BAHIA ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais.

A questão em discussão consiste em definir: (i) se houve efetivamente responsabilidade civil do Estado pela prisão ilegal do autor, conforme sustenta o Estado da Bahia; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 20.000,00 é adequado ou deve ser majorado, conforme pleiteado pelo autor.

A responsabilidade civil do Estado por prisões arbitrárias e ilegais é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa do agente público, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano sofrido.

Restou comprovado nos autos a ocorrência de conluio entre os policiais militares e o tio do autor, também Sargento da Polícia Militar, que trocou a fechadura do imóvel para que o autor adentrasse no local e fosse preso pelos colegas de farda, configurando grave desvio de finalidade do ato administrativo de prisão.

O telefonema de um dos policiais para o tio do autor dizendo que "a operação tinha sido um sucesso pois estavam no momento prendendo o seu sobrinho" confirma a ilegalidade da prisão e o conluio entre os agentes públicos, restando evidente o dano moral indenizável.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à sua tripla finalidade: compensatória, punitiva e pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito da vítima ou empobrecimento do ofensor.

O montante de R$ 20.000,00 arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta dos agentes públicos, a extensão do dano sofrido pelo autor e os parâmetros adotados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios em casos análogos.

Sentença do juízo de primeiro grau mantida em seus exatos termos.

Recursos improvidos.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000240-29.2014.8.05.0213
, em que figuram como apelante
GLAUBER SANTOS DA SILVA e outros
e como apelada
ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia em conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da relatora.